Tribunal: STF
Processo: Rcl 52141
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município de Ampére/PR, em 28.2.2022, contra o seguinte acórdão prolatado pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, no Processo n. 0001147-69.2020.8.16.0186, pelo qual teria descumprido a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE AMPERE. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 04, DO STF. APLICAÇÃO DO ARTIGO 69 DA LEI MUNICIPAL Nº 495/1990. VENCIMENTO BÁSICO DO CARGO EFETIVO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA TURMA RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (doc. 12).



    2. O Reclamante alega que o “Magistrado singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo como devido o pagamento do adicional de insalubridade tomando como base de cálculo o vencimento efetivo do servidor, independente da fundamentação em sede de contestação acerca da impossibilidade de o judiciário atuar como legislador positivo, afirmando que o artigo 2º do Decreto Municipal n. 001/1998 é inconstitucional, por prever o salário mínimo como base de cálculo da vantagem; e ilegal, devendo-se, portanto, utilizar o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade nos exatos termos do art. 69 da Lei n. 495/90 do Município de Ampére, em razão do efeito repristinatório decorrente da declaração de inconstitucionalidade da norma posterior. Irresignado, o Município interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma do decisum, e sua total improcedência, o qual lhe foi negado provimento, mantendo a sentença, nos exatos termos da fundamentação” (fls. 2-3, doc. 1). 



    Salienta que “serviu como precedente para edição da Súmula Vinculante n. 4 o RE 565.714/SP, julgado em 03.4.2008, oportunidade que a Corte concluiu pela não recepção do § 1º do caput da Lei Complementar 432/85 do Estado de São Paulo. O Plenário da Corte entendeu ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como indexador da base de cálculo do adicional de insalubridade ou de qualquer outra parcela remuneratória. Entretanto, na ocasião, a Corte destacou que a inconstitucionalidade do fator de indexação não autorizaria a substituição da base de cálculo prevista no caput do art. 3º da Lei 432/85 por decisão judicial. Consignou que os critérios estabelecidos na lei continuariam sendo aplicados, até que nova lei ou norma coletiva fixasse base de cálculo diversa” (fls. 3-4, doc. 1). 



    Sustenta que “a respeitável decisão de primeiro grau ao julgar procedente o pedido do reclamado, incorreu em usurpação de competência ao substituir o indexador do adicional de insalubridade (vencimento do cargo), pois, mesmo que se reconheça a inconstitucionalidade do dispositivo ou não reconheça a vigência da nova redação do art. 69 da Lei Municipal 495/1990 dada pela Lei Municipal 1.807 de 13 de março de 2018, no seu art. 72, é de se aguardar a alteração do mesmo através do devido processo legislativo” (fl. 6, doc. 1).



    Observa que “a administração pública está adstrita ao princípio da legalidade, (art. 37, caput, CF), sendo na hipótese, do adicional de insalubridade, competência legislativa Municipal a edição de lei instituidora e regulamentadora da aludida gratificação, pois necessita de prévia edição de lei formal pela via adequada, ou seja, o legislativo municipal” (fl. 9, doc. 1).



    Assinala que, “contrário ao entendimento esposado no acórdão reclamado, que manteve a sentença pelos próprios fundamentos, mesmo sendo inviável a adoção do salário mínimo como indexador da base de cálculo do adicional de insalubridade, a norma prevista na Lei Municipal nº 1.807/20188 deve ser inexoravelmente mantida até edição de nova lei municipal em sentido diverso, ante a expressa vedação de substituição da base de cálculo por decisão judicial prevista no entendimento sumulado” (fl. 10, doc. 1).



    Assevera que, “demonstrada a violação à Súmula Vinculante n. 4 deste Pretório Excelso, como dispõem o § 3º do art. 103-A da CF e o § 2º do art. 7º da Lei n. 11.417, de 2006, cabe ao Supremo Tribunal Federal cassar o v. acórdão da 4ª Turma Recursal Dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, proferido no julgamento do Recurso Inominado n. 0001147-69.2020.8.16.0186, para que outro seja prolatado, com a incidência do enunciado da Súmula de forma correta, ou seja, declarando-se a impossibilidade de substituição da base de cálculo do adicional de insalubridade, que até então adotava-se o salário mínimo por meio de decisão judicial” (fl. 20, doc. 1). 



    Requer “seja conhecida e provida a presente reclamação para cassar, reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente Súmula Vinculante do STF, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos (…) a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão, na forma do art. 989, inciso II, do Código de processo Civil” (fls. 23-24, doc. 1).



    Pede “a procedência da presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Juiz relator da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJPR, processo n. 0001147-69.2020.8.16.0186, para afastar qualquer possibilidade de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, pois evidente, data máxima vênia, a afronta ao disposto na Súmula Vinculante nº 4 deste Pretório Excelso, desta forma, mantendo-se vigente as disposições previstas pela Lei Municipal n. 1.807/2018, até que seja aprovado novo critério indexador para base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos servidores do Município de Ampére/PR” (fl. 24, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento a recurso interposto pelo Município de Ampére/PR e manter sentença pela qual fixado como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento do cargo efetivo do servidor, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    6. Na espécie vertente, consta da sentença confirmada no julgamento do recurso inominado:



    “Não se trata, portanto, de substituir a base de cálculo prevista legalmente (i.e., em norma primária, lei em sentido estrito) por decisão judicial, mas, sim, de reconhecer a inconstitucionalidade e ilegalidade de que decreto (a) fixe o salário mínimo como base de cálculo e (b) derrogue a legislação municipal na parte em que estabelece que a base para incidência do adicional será o vencimento, e não o salário mínimo, por ofensa aos limites do poder regulamentar e ao paralelismo das formas. 



    Para que não haja dúvidas: não há aqui, no caso, omissão acerca da base de cálculo do adicional que se encontra plasmado de modo inequívoco no art. 69, da Lei-Ampére n. 495/90. A norma municipal prevê que o adicional incidirá sobre os vencimentos do cargo efetivo. O decreto, porém, modificou essa norma estabelecendo, tão somente para o adicional de insalubridade base de cálculo diversa (o salário mínimo). 



    Deve-se, portanto, utilizar o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade nos exatos termos do art. 69 da Lei nº 495/90 do município de Ampére, em razão do efeito repristinatório decorrente da declaração de inconstitucionalidade da norma posterior. (…)



    Procede, assim, o pedido de condenação do município de Ampére ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade a ser calculado sobre o vencimento do cargo efetivo da parte requerente, respeitada a prescrição quinquenal. (…)



    Ante o exposto, resolvendo o presente processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, julgo procedentes os pedidos formulados pela requerente para condenar o Município requerido a pagar apenas as diferenças do adicional de insalubridade a ser calculado sobre o vencimento do cargo efetivo da parte requerente, respeitada a prescrição quinquenal” (doc. 16).



    Descabe cogitar-se de omissão da legislação municipal a justificar a integração judicial da base de cálculo do adicional de insalubridade. No caso em exame, havia norma que determinava fosse feito o pagamento com base no salário mínimo:



    “[O] art. 69, da Lei-Ampére n. 495/90 (que trata do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais), dispõe que: ‘os funcionários que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre os vencimentos do cargo efetivo, a ser-lhes pago a partir da data do requerimento devidamente protocolado’. Logo após, em seu art. 71, prescreve que na concessão dos adicionais de insalubridade, penosidade e periculosidade serão observadas as situações especificadas em tabela própria aprovada por ato do Executivo. A tabela acima mencionada foi estabelecida pelo Decreto nº. 001/98 do Município de Ampére, o qual prevê em seus arts. 1º e 2º que o adicional de insalubridade terá grau máximo de 40% (quarenta por cento) para o cargo de técnico agrícola e que o adicional incidirá sobre o salário mínimo constitucional de acordo com a Lei nº 6.514/77 e Portaria Ministerial nº 3.214/78” (fl. 2, doc. 16).



    Embora o interessado recebesse adicional de insalubridade calculado sobre salário mínimo com fundamento na Lei municipal n. 495/1990, combinado com o Decreto municipal n. 001/1998, que previa que o adicional de insalubridade incidiria sobre o salário mínimo, nos termos da Lei n. 6.514/1977 e da Portaria Ministerial n. 3.214/1978, a autoridade reclamada decidiu afastar o salário mínimo da base de cálculo do adicional de insalubridade, substituindo-o pelo vencimento do cargo efetivo do servidor, em contrariedade ao estabelecido na parte final da Súmula Vinculante n. 4. 



    7. A controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 565.714/SP, de minha relatoria, um dos precedentes que deu origem à Súmula Vinculante n. 4, foi decidida nos termos seguintes:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (Plenário, DJ 8.8.2008). 



    Em 8.8.2008, este Supremo Tribunal concluiu ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que esse procedimento não pode ser substituído por decisão judicial. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO. 1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora. 2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade. 3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 39.952-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.3.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF – DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE” (Rcl n. 41.284, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.128-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020). 



    Na espécie, descabe cogitar-se de omissão legislativa sobre a fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade devido ao servidor municipal, antes calculado sobre o salário mínimo, nos termos do Decreto municipal n. 001/1998, que previa que o adicional de insalubridade incidiria sobre o salário mínimo (Lei n. 6.514/1977 e Portaria ministerial 
n. 3.214/1978). 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão questionada e determinar outra seja proferida, observado o disposto na parte final da Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora